Tribunal: STJ
Processo: 0019530-73.2017.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961712 - PR
(2025/0214784-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FAP INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036730
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
MAYRA MARQUES BESSA MARTINS - PR064180
AMANDA AMORIM GRITTEN - PR086370
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. MULTIPLICIDADE DE TEDs. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:46:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d7dda982-acda-4d2f-b6b8-cf5e0af0d667

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961712 - PR
(2025/0214784-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FAP INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036730
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
MAYRA MARQUES BESSA MARTINS - PR064180
AMANDA AMORIM GRITTEN - PR086370
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. MULTIPLICIDADE DE TEDs. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FAP Informática Ltda. contra
decisão singular do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação, por analogia, da
em razão da ausência de impugnação específica ao fundamento
Súmula 182/STJ,
consistente na inexistência de afronta ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
expressamente consignado na decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de
origem (fls. 695-696).
Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados
(fls. 723-724).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta ter impugnado
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, alegando aplicação indevida
das Súmulas

e
Defende que resolução da controvérsia
182/STJ, 7/STJ
284/STF.
depende apenas da revaloração jurídica de premissas já fixadas, que não houve
deficiência de fundamentação quanto ao
o do Código de Processo Civil e que o
art. 8
dissídio jurisprudencial foi adequadamente demonstrado, com indicação das alíneas
“a” e “c” do
III, da Constituição Federal (fls. 728-736).
art. 105,
A parte agravada apresentou impugnação, defendendo a correção da
decisão singular. Sustenta que o agravo em recurso especial não enfrentou
Documento eletrônico VDA55187153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:28
Código de Controle do Documento: f39933cd-68e3-4782-b974-d2ec73c84749

especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo a
incidência da
além de afirmar que as demais alegações da parte
Súmula 182/STJ,
agravante demandam reexame de provas (fls. 744-749).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial ao
consignar que a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo da
decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, consistente na
inexistência de violação ao
do Código de Processo Civil, circunstância que
art. 1.022
atraiu, por analogia, a incidência da
(fls. 695-696).
Súmula 182/STJ
No agravo interno ora examinado, entretanto, a parte agravante não
demonstra, de forma concreta e delimitada, onde e como, nas razões do agravo em
recurso especial (fls. 652-665), enfrentou esse fundamento específico. Limita-se a
afirmar, em termos genéricos, que todos os óbices foram impugnados e que a
competência desta Corte teria sido usurpada, sem estabelecer o indispensável cotejo
entre a razão de decidir da decisão de inadmissibilidade e os trechos do recurso que,
em tese, poderiam infirmá-la.
Ademais, as razões do agravo em recurso especial deslocam o debate para
matérias de mérito - como revaloração jurídica, proporcionalidade, ônus da prova e
alegado dissídio jurisprudencial - sem nenhuma conexão lógica com o fundamento
determinante do não conhecimento do recurso especial, qual seja, a inexistência de
afronta ao
do Código de Processo Civil, expressamente examinada e
art. 1.022
afastada na decisão de admissibilidade (fls. 640-644).
Esse déficit de dialeticidade, que não pode ser suprido pela interposição do
agravo interno, acaba evidenciando o descumprimento do ônus previsto no art. 1.021,
§ 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, na decisão que rejeitou os embargos de
declaração, houve advertência de que, para ser considerada idônea, a impugnação
deve ser específica, individualizada e dirigida aos fundamentos da inadmissibilidade,
sendo inviável sua complementação em momento posterior (fls. 723-724).
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de
impugnação objetiva e integral dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo interno. Além disso, a Corte Especial, ao julgar o
(Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
,
EAREsp 746.775/PR
30/11/2018)
registrou que a decisão de inadmissibilidade tem dispositivo único e deve ser atacada
em todos os seus fundamentos. No mesmo sentido, é pacífico o entendimento de que
a mera reprodução das razões do recurso especial não configura impugnação idônea
da decisão que o inadmitiu (AgInt nos
Rel. Ministro Moura
EAREsp 1.157.501/SP,
Ribeiro, DJe
.
22/8/2019)
Documento eletrônico VDA55187153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:28
Código de Controle do Documento: f39933cd-68e3-4782-b974-d2ec73c84749

Nota-se, portanto, que a parte agravante não demonstrou o desacerto da
decisão impugnada, tampouco enfrentou, de modo específico e suficiente, o
fundamento que amparou o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Assim, à luz do disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil,
art. 1.021,
impõe-se a manutenção da decisão agravada e, por conseguinte, o não conhecimento
do agravo interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:28
Código de Controle do Documento: f39933cd-68e3-4782-b974-d2ec73c84749

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.961.712 / PR
Número Registro: 2025/0214784-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00195307320178160001
001953073201781600011
001953073201781600012
001953073201781600013
001953073201781600014
001953073201781600015
001953073201781600016
195307320178160001
1953073201781600011
1953073201781600012
1953073201781600013
1953073201781600014
1953073201781600015
1953073201781600016
202202951967
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAP INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS : RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036730
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
MAYRA MARQUES BESSA MARTINS - PR064180
AMANDA AMORIM GRITTEN - PR086370
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55529710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:48
Código de Controle do Documento: 5924726a-f7f9-4b82-acc0-4c0c1ed0909c

AGRAVANTE : FAP INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS : RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036730
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
MAYRA MARQUES BESSA MARTINS - PR064180
AMANDA AMORIM GRITTEN - PR086370
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:48
Código de Controle do Documento: 5924726a-f7f9-4b82-acc0-4c0c1ed0909c